Tribunal: TJBA
Processo: 8068392-98.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8068392-98.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: AGOSTINHO SANTOS FILHO Advogado(s): FELIX JOSSAN ZALTRON AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (4) Advogado(s):ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS, DIEGO MARTIGNONI ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL DE PARTE DA RENDA MENSAL E SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. LIMITE DE 30% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para autorizar o depósito judicial de 30% da renda líquida mensal da parte agravante e suspender os descontos incidentes em suas contas bancárias até a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir se, diante da alegada situação de superendividamento, é possível limitar os descontos incidentes sobre a renda líquida da agravante ao patamar de 30%, com depósito judicial do valor e suspensão dos débitos automáticos, como medida de preservação do mínimo existencial. III. Razões de decidir 3. A concessão da tutela de urgência recursal requer demonstração concomitante do fumus boni iuris e do periculum in mora, conforme arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC. 4. No caso, os documentos evidenciam que as dívidas da agravante superam integralmente sua renda líquida mensal, comprometendo sua subsistência digna, o que caracteriza situação de superendividamento nos termos da Lei nº 14.181/2021. 5. A preservação do mínimo existencial, prevista no art. 6º, XII, do CDC e no art. 1º, III, da CF, impõe a limitação dos descontos sobre vencimentos líquidos a 30%, por analogia ao art. 1º, § 1º, da Lei nº 10.820/2003, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e de Tribunais Estaduais. 6. A decisão agravada deve ser reformada para resguardar a dignidade da pessoa humana e assegurar a efetividade do procedimento de repactuação previsto no art. 104-A do CDC. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Limitação dos descontos em 30% da renda líquida mensal da agravante. Tese de julgamento: “1. Em casos de superendividamento, admite-se a limitação dos descontos sobre a renda líquida do consumidor ao patamar de 30%, para preservação do mínimo existencial, aplicando-se por analogia o art. 1º, § 1º, da Lei nº 10.820/2003.2. A preservação do mínimo existencial possui eficácia imediata, independentemente de regulamentação, sendo corolário do princípio da dignidade da pessoa humana”. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, VIII e 104-A; CPC, arts. 77, § 2º, 300, 400, 931, 937, I, 995, parágrafo único, 1.019, I, e 1.026, § 2º; Lei nº 10.820/2003, art. 1º, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.790.164/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 14.11.2022;TJRS, AI nº 5163026-50.2021.8.21.7000, Rel. Des. Aymoré Roque Pottes de Mello, j. 22.10.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8068392-98.2024.8.05.0000, sendo Agravante Agostinho Santos Filho e Agravado Banco Santander S/A e outros, acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar parcial provimento ao recurso do autor, apenas para limitar os descontos em 30% da renda líquida mensal da Agravante. Salvador, datado e assinado eletronicamente. MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora